Tribunal: TJMT
Processo: 1012805-71.2026.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012805-71.2026.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA - CPF: 362.520.851-20 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de obter cópias de contratos de empréstimo consignado, ao fundamento de ausência de interesse processual e inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 381, III, do CPC para o cabimento da ação de produção antecipada de provas voltada à exibição de contratos bancários, especialmente: (i) a adequação da via eleita; (ii) a configuração do interesse processual diante de pedido administrativo prévio não atendido; e (iii) a insuficiência dos meios alternativos indicados pela parte adversa para acesso ao conteúdo integral dos contratos.

III. Razões de decidir

3. A ação de produção antecipada de provas é cabível, nos termos do art. 381, III, do CPC, quando o prévio conhecimento dos fatos puder justificar ou evitar o ajuizamento de ação, hipótese configurada quando a parte busca acesso a contratos bancários para avaliar a regularidade das operações e a conveniência de futura demanda revisional ou indenizatória.

4. A medida possui natureza instrumental e preparatória, sem conteúdo satisfativo, não havendo desvirtuamento do instituto. Os extratos do INSS e o histórico de empréstimos consignados não substituem os instrumentos contratuais completos, que contêm as cláusulas, condições pactuadas e taxas de juros indispensáveis à análise da regularidade das operações.

5. O interesse processual resta configurado pela comprovação do vínculo contratual, pela formulação de pedido administrativo prévio não atendido pela instituição financeira e pela insuficiência dos meios alternativos indicados para acesso ao conteúdo integral dos contratos.

6. A extinção prematura do feito representa cerceamento do direito fundamental de acesso à justiça e do direito à prova, devendo o regular prosseguimento da ação ser assegurado para que a instituição financeira possa apresentar os documentos ou demonstrar eventual inexistência dos contratos, no exercício do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de produção antecipada de provas.

Tese de julgamento:

"Configura interesse processual na ação de produção antecipada de provas para exibição de contratos bancários a demonstração de relação jurídica entre as partes e de pedido administrativo prévio não atendido em prazo razoável, sendo inadequada a extinção do feito quando os meios alternativos indicados não fornecem acesso ao conteúdo integral dos instrumentos contratuais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 381, III; 382, § 3º; 396; 403; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.349.453/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti (recurso repetitivo). TJ-SP, AC 1036185-50.2019.8.26.0100, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2019; TJ-MG, AC 5073672-70.2025.8.13.0024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 22.10.2025; TJ-RS, AC 5006140-60.2024.8.21.0002, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, 14ª Câmara Cível, j. 12.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, na
ação de produção antecipada de provas
ajuizada em face de
PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da inadequação da via eleita.

A apelante alega, em síntese, que a sentença extinguiu indevidamente a ação de produção antecipada de provas por suposta ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita, embora tenha ajuizado a demanda com o objetivo exclusivo de obter cópias de oito contratos de empréstimo consignado que geram descontos em seu benefício previdenciário. Sustenta que, antes do ajuizamento da ação, formulou requerimento extrajudicial à instituição financeira para apresentação dos documentos, sem obter resposta, circunstância que demonstraria a necessidade da intervenção jurisdicional para viabilizar a análise da regularidade das contratações e eventual propositura de futura demanda.

Afirma que o pedido encontra amparo no art. 381, III, do CPC, segundo o qual a produção antecipada de provas é admissível quando o prévio conhecimento dos fatos puder justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Defende que a pretensão possui finalidade meramente instrutória e preparatória, sem conteúdo satisfativo, condenatório ou declaratório, destinando-se apenas à obtenção de documentos indispensáveis para avaliar a conveniência e os fundamentos de eventual ação revisional ou indenizatória. Aduz, ainda, que a resistência da instituição financeira em fornecer os contratos, mesmo após solicitação administrativa, configura o interesse processual necessário ao manejo da medida.

Argumenta, por fim, que a jurisprudência e a doutrina admitem a exibição autônoma de documentos por meio de ação de produção antecipada de provas quando demonstrada a utilidade da prova e a resistência da parte adversa, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para reconhecer a presença dos pressupostos processuais e determinar o regular prosseguimento do feito, com a intimação da instituição financeira para apresentar os contratos solicitados, além da manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões apresentadas em id. 372798870, a apelada sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto corretamente reconheceu a ausência de interesse processual da autora na ação de produção antecipada de provas. Argumenta que a demanda foi proposta com o objetivo de obter a exibição de suposto contrato bancário para eventual ajuizamento de ação declaratória futura, tendo o Juízo de origem extinguido o feito sem resolução do mérito por entender ausente a necessidade da tutela jurisdicional. Afirma que as razões recursais não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Alega que, nos termos do art. 396 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exibição de documentos exige a demonstração de prévia solicitação administrativa não atendida e da impossibilidade de obtenção dos documentos por outros meios. Defende que tais requisitos não estão presentes no caso concreto, uma vez que os contratos pretendidos estariam disponíveis tanto no aplicativo da própria instituição financeira, onde a contratação foi realizada, quanto no sítio eletrônico do INSS, responsável pelo registro e administração das operações consignadas.

Sustenta, assim, que inexiste necessidade ou utilidade da prestação jurisdicional, circunstância que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Ao final, requer o conhecimento das contrarrazões e o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, na
ação de produção antecipada de provas
ajuizada em face de
PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da inadequação da via eleita.

A controvérsia cinge-se à verificação da adequação da ação de produção antecipada de provas para obtenção de documentos contratuais bancários, bem como à análise do interesse processual da requerente na medida proposta.

O magistrado de primeiro grau entendeu pela extinção do feito ao fundamento de que não estariam presentes os requisitos do art. 381 do Código de Processo Civil, sustentando que a demanda possuiria caráter satisfativo e que o pedido de exibição deveria ser formulado de forma incidental em ação principal ou mediante requerimento nos termos dos artigos 396 e seguintes do CPC.

A ação de produção antecipada de provas encontra expressa previsão no art. 381 do Código de Processo Civil, que estabelece sua admissibilidade em três hipóteses distintas, sendo relevante para o caso o inciso III, segundo o qual a medida é cabível quando "
o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
".

No caso concreto, a apelante busca obter acesso a contratos de empréstimo consignado que resultam em descontos mensais em seu benefício previdenciário, com a finalidade específica de avaliar a regularidade das contratações e a eventual necessidade de propositura de ação revisional ou indenizatória. Tal pretensão enquadra-se perfeitamente na hipótese do inciso III do art. 381 do CPC, uma vez que o conhecimento prévio do conteúdo dos contratos é essencial para que a requerente possa formar juízo sobre a conveniência e os fundamentos de futura demanda.

É importante destacar que a produção antecipada de provas não possui natureza satisfativa, mas sim instrumental e preparatória. A apelante não busca condenação, declaração ou qualquer provimento final de mérito, limitando-se a requerer a obtenção de documentos indispensáveis para a formação de sua convicção jurídica. Não há, portanto, qualquer desvirtuamento do instituto, mas sim sua utilização para a finalidade legítima prevista em lei.

A alegação de que os documentos estariam disponíveis em outros meios não afasta a necessidade da medida judicial. Os extratos do INSS juntados aos autos (id. 372797948) demonstram apenas a existência de descontos consignados, mas não fornecem o conteúdo integral dos contratos, suas cláusulas, condições pactuadas, taxas de juros aplicadas e demais elementos essenciais para a análise da regularidade das operações. O histórico de empréstimos consignados (id. 372797949) igualmente não substitui a necessidade de acesso aos instrumentos contratuais completos.

Ademais, a documentação acostada aos autos comprova que a apelante formulou requerimento administrativo junto ao Banco Central (ids. 372798850, 372798851 e 372798852), solicitando a apresentação dos contratos pela instituição financeira, sem obter resposta satisfatória. Tal circunstância evidencia a resistência da parte adversa e configura o interesse processual necessário ao manejo da medida.

O interesse de agir manifesta-se pela tríplice verificação da necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional. No caso, a necessidade decorre da impossibilidade de obtenção dos documentos por via administrativa; a utilidade resta demonstrada pela finalidade instrutória da medida para eventual propositura de ação futura; e a adequação encontra amparo expresso no art. 381, III, do CPC.

A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade da produção antecipada de provas para exibição de documentos bancários quando demonstrada a finalidade preparatória e a resistência da instituição financeira.

Nesse sentido:

“
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – A ação de produção antecipada da prova, objetivando a exibição de documento, para a hipótese de permitir à parte conhecimento prévio de contratos, extratos e faturas, a fim de avaliar a necessidade ou não de futuro ajuizamento de ação, encontra amparo no ordenamento jurídico positivo
(CPC/2015, arts. 381, caput e III, e 382, § 3º)- A produção antecipada de prova documental requerida na vigência do CPC/2015 tem os mesmos requisitos que eram exigidos para ação cautelar para exibição de contratos e extratos bancários, quando em vigor o CPC/1973, estabelecidos pela Eg. Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1349453-MS, sob o rito do art. 543-C, o REsp n. 1349453-MS, a saber: (a) demonstração pela parte autora da existência de relação jurídica entre as partes; (b) comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido, em prazo razoável, que deve ser havido como superior a 30 dias, contados a partir da solicitação prévia e, caso exibido, a data da exibição; e (c) pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, quando a instituição financeira tiver se prontificado a fornecê-los, extrajudicialmente, mediante o pagamento de tarifas. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – O descumprimento da obrigação de exibir documento, por quem é parte na produção antecipada de prova, antes da eventual propositura do feito, com a prova que vier a ser produzida na respectiva produção antecipada, resolve-se com determinação à parte ré que exiba a documentação identificada no pedido, sob pena de busca e apreensão (CPC/2015, art. 403), providência esta adotada como medida de instrução do processo, prevista no ordenamento jurídico (cf. arts. 396 se seguintes, do CPC/2015), sob pena de tornar letra morta o disposto no inciso III, do art. 381, do CPC/2015, uma vez que exibição estaria condicionada ao arbítrio, exclusivo, daquele que tem obrigação de exigir. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Como (a) o ordenamento jurídico admite a produção antecipada de prova documental, objetivando a exibição de contrato bancário e dos respectivos documentos de cobrança (extratos ou faturas), (b) a parte autora apresentou prévio pedido administrativo, que atende as exigências do estabelecidos pela Eg. Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1349453-MS, sob o rito do art. 543-C, relativo ao contrato que deu origem à negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes, (c) não atendido, em prazo razoável, pela instituição financeira, (d) a solução no caso dos autos, é de: (d. 1) reformar a r. sentença, para afastar o julgamento de homologação "POR SENTENÇA, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, a prova produzida na presente AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS"; e (d. 2) deliberar pelo prosseguimento do feito, em seus trâmites legais, o que compreende, no caso dos autos, a determinação à parte ré a exibição do contrato e dos respectivos documentos de cobrança (extratos ou faturas) correspondentes ao débito pelo valor em que foi inscrito, no prazo de 30 (trinta) dias, cabendo, em caso de descumprimento de ordem de exibição, ao prudente arbítrio judicial, a busca e apreensão (art. 403, do CPC/2015, com correspondência no art. 362 do CPC/1973), uma vez que, na atual situação processual, por não encerrada a produção da prova, é inadmissível decisão homologatória da prova e sobre encargos de sucumbência - Reforma da r . sentença. Recurso provido, em parte”. (TJ-SP - AC: 10361855020198260100 SP 1036185-50.2019 .8.26.0100, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 12/08/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2019 - destaquei).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ firmou entendimento de que o interesse de agir na ação de exibição de documentos exige demonstração de (i) relação jurídica entre as partes; (ii) pedido administrativo não atendido no prazo razoável de 30 dias; e (iii) pagamento do custo de serviço, se contratualmente exigido. 4. No caso concreto, a parte autora comprovou vínculo contratual e a realização de pedido extrajudicial, não atendido pela instituição financeira no prazo razoável. 5. A exigência de pagamento de custo de serviço não afasta o interesse processual, pois sua cobrança depende de cláusula contratual cujo acesso pressupõe justamente a exibição do contrato solicitado. 6. Precedentes do TJMG confirmam a dispensabilidade da prova de pagamento de custo de serviço quando não demonstrada a previsão contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação. Tese de julgamento: 1. "
Configura interesse de agir na ação de produção antecipada de provas para exibição de contrato bancário quando a parte autora comprova a existência de relação jurídica e prévio pedido administrativo não atendido no prazo razoável
". 2. "A exigência de pagamento de custo de serviço depende de previsão contratual, não sendo condição para o ajuizamento da ação." (...)”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50736727020258130024, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 22/10/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS.
CASO EM QUE RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA PEDIDO ADMINISTRATIVO IDÔNEO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL.APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50061406020248210002, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 12-03-2026)” (TJ-RS - Apelação: 50061406020248210002 OUTRA, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 12/03/2026, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2026 - destaquei).

É relevante observar que a apelante é beneficiária de pensão por morte previdenciária no valor de R$ 1.648,82, conforme comprovante de rendimentos juntado aos autos, sendo que os descontos consignados comprometem significativa parcela de sua renda mensal. Tal situação de vulnerabilidade econômica reforça a necessidade de acesso aos instrumentos contratuais para verificação da regularidade das operações e eventual identificação de práticas abusivas.

A extinção prematura do feito, sem análise do mérito da pretensão, representa cerceamento do direito fundamental de acesso à justiça e do direito à prova, constitucionalmente assegurados. O ordenamento jurídico não pode criar obstáculos desproporcionais ao exercício de direitos, especialmente quando se trata de consumidor em situação de hipossuficiência técnica e econômica.

Por outro lado, o regular prosseguimento do feito permitirá o exercício do contraditório pela instituição financeira, que poderá apresentar os documentos solicitados ou demonstrar eventual inexistência dos contratos, bem como arguir questões relacionadas ao interesse processual, inclusive quanto à efetiva comprovação do requerimento administrativo prévio, matérias que devem ser analisadas no curso do processo e não de forma preliminar.

A medida judicial proposta revela-se, portanto, adequada e necessária para a obtenção de elementos probatórios indispensáveis à formação de convicção sobre a regularidade das operações bancárias, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no art. 381, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação de produção antecipada de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026